Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover em relação à petição de ID 16420001, tendo em vista que o feito está suspenso em razão de decisão no RE 970.821/RS (Tema 517), em regime de repercussão geral. Deve a parte aguardar o retorno do andamento do feito para análise dos questionamentos relacionados à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator